Tribunal: STF
Processo: HC 231969
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gedeon Souza de Carvalho contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 849.964/SP (documento eletrônico 36).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, violação de direito autoral e associação criminosa (documento eletrônico 36, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Os crimes imputados não foram realizados com violência ou grave ameaça.



    Não existe lastro algum para condenação de violação de direitos autorais e associação criminosa, dessa forma as penas de receptação e furto de energia elétrica e a primariedade permitem em tese a condenação em regime diverso do fechado, a substituição da pena por restritiva de direito ou até mesmo a suspensão condicional do processo.



    Isso será fatalmente aplicado na sentença após o julgamento, por isso a defesa entende ser desnecessária sua prisão cautelar em regime fechado antecipando uma pena que pode não ocorrer.



    E não existe prejuízo ou risco de não aplicação da pena, pois o paciente já responde por homicídio desde 2020 e nunca se evadiu do distrito da culpa, possuindo residência fixa e trabalho registrado em carteira.



    O paciente está preso há quase dois meses em um centro de detenção provisória junto a outros presos que cometeram tráfico de drogas, agressão, sequestro, estupro, mas o paciente pede a oportunidade de ficar trabalhando e sendo útil para a sociedade.



    E quanto aos delitos de furto de energia elétrica e eventual comprovação de receptação está pronto para ser punido, mas não é necessária sua prisão nesse momento, afinal trata-se de pessoa primária. 



    Prisão domiciliar. O paciente dois dias antes de sua prisão quebrou o seu calcanhar, sendo preso de muletas, e durante a inclusão no sistema penal seu gesso foi removido. 



    A defesa e o paciente pediram para ir ao hospital para passar no pronto socorro, mas a unidade penal disse estar aguardando vaga - e isso foi pedido em 23/07/2023.



    Por esse caráter humanitário a defesa requer a prisão domiciliar para poder se tratar.



    O paciente possui companheira e dois enteados, e embora não sejam seus filhos consanguíneos, possui laço parental além de auxiliar sua companheira a cuida deles.



    Por isso a defesa pugna também pela prisão domiciliar A defesa suplica através desse remédio constitucional que seja arbitrada fiança de R$ 2.000,00 igual aos dos outros acusados.



    [...]



    Por fim o paciente quebrou o calcanhar dia 16/07/2023 dois antes de ser preso, e teve seu gesso removido durante o transporte do fórum da barra funda até o CDP de Pinheiro 4.



    O paciente e sua defesa pediram atendimento médico para que o preso fosse levado até o pronto socorro, isso não ocorreu até a presente data.



    Restando a unidade afirmar que aguarda vaga. A defesa acosta cópia de suas radiografias que mostram o calcanhar estilhaçado.



    E requer com urgência a concessão de prisão domiciliar para que possa procurar atendimento médico e realizar tratamento médico, o paciente agoniza de dor.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “1- A confirmação da liminar concedida;



    2- Se não concedida requer seja com urgência internado no centro hospital de São Paulo ou levado ao hospital para internação ou pelo menos passar no pronto socorro;



    3- Caso não concedida a liminar, fica requerida concessão do remédio constitucional através do julgamento do mérito.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 849.964/SP (documento eletrônico 36). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, como se pode verificar do trecho abaixo transcrito, naquilo que importa:  



    “[...]



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, porquanto, segundo registrado, ‘seria o mentor do esquema criminoso (teria se associado para comercializar de forma clandestina sinal de internet e de TV por assinatura, coagindo moradores de uma comunidade carente) e pelo risco de reiteração, porquanto responde por homicídio qualificado em que a vítima teria sido um ex-sócio’.



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (documento eletrônico 36, p. 5)  



    Por fim, quanto à alegada necessidade de tratamento médico do paciente, ressalto que o art. 14, caput e § 2°, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) estabelecem que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.  



    No entanto, embora a defesa tenha colacionado cópias de radiografias do tornozelo do paciente (documentos eletrônicos 9, 10, 11 e 12), não consta laudo médico que ateste o que alegado na impetração.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas com a recomendação de avaliação da situação clínica do paciente pela direção do estabelecimento prisional.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator